Tribunal: STF
Processo: RHC 221013
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Valter Luiz Rodrigues Ramoa interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE.



    1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição" (AgRg no HC n. 729.926/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.).



    2. Por outro lado, não se olvida o entendimento segundo o qual, "provada, todavia, por perícia a inaptidão da arma para produzir disparos, não há que se falar em tipicidade da conduta" (AgInt no REsp n. 1.788.547/RN, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma , julgado em 2/4/2019, DJe 16/4/2019). Precedentes.



    3. Contudo, a apreensão de uma arma de fogo, ainda que inapta para produzir disparos, acompanhada de 2 munições do mesmo calibre, não autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta.



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 626.888 AgR, ministro Antonio Saldanha Palheiro) 



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, a sua absolvição. Sustenta, para tanto, que “a arma estava inapta a produzir disparos, consoante atestado na perícia, bem como por portar apenas 02 (duas) munições desacompanhadas de armamento capaz de deflagrá-las”. 



    O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do presente recurso, em parecer assim ementado:



    Direito penal. Recurso em habeas corpus. Crime de porte ilegal de munições de uso permitido. Pleito de absolvição quanto ao tipo penal do art. 14 da Lei n. 10.826/03, pela aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade.



    1. O acórdão recorrido está em total conformidade com a jurisprudência dessa Suprema Corte, não merecendo reparos.



    2. “O porte ilegal de arma e munição é crime de perigo abstrato, cuja consumação independe de demonstração da potencialidade lesiva da arma ou da munição” (HC 204847 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI).



    3. Pelo desprovimento do RHC.



    2. Tal o contexto, verifico que razão não assiste à parte recorrente. 



    Inicialmente, importante transcrever o seguinte trecho do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (com meus grifos): 



    Perante o exposto, as provas são claras, seguras e não deixam dúvidas de que o réu praticou o crime previsto no art. 14 da Lei n.º 10823/06, pois foi flagrado portando arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, pelo que deve ser penalmente responsabilizado. 



    Por outro lado, não procede a alegação de atipicidade da conduta, tendo em vista que o delito em questão é crime de mera conduta e perigo abstrato, de modo que o simples porte do armamento ou das munições, isolada ou conjuntamente, já é o bastante para consumação do delito, dispensando-se a ocorrência de qualquer outro fator, como, por exemplo, a aferição de eventual eficiência do armamento. 



    Afasto, portanto, os pleitos absolutórios por falta de provas ou atipicidade da conduta. 



    Destaque-se, que esse entendimento está em perfeita consonância com a orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte, no sentido de que “o delito de posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições contempla crime de mera conduta, sendo suficiente a ação de possuir ilegalmente o armamento ou a munição” (HC 148.269 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei). 



    Apresento, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE. 



    1. A posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003) constitui crime de perigo abstrato, não se exigindo demonstração de ofensividade concreta para sua consumação, sendo irrelevante a presença da arma de fogo para tipificá-lo. Precedentes.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (RHC 146.081 AgR, ministra Rosa Weber - grifei) 



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Condenação. Condenado por infração ao art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 33 da Lei nº 11.343/06. Posse de 2 (duas) munições de calibre 38. Alegada ausência de lesão ao bem juridicamente tutelado. Reconhecimento da atipicidade material da conduta. Impossibilidade. Crime de mera conduta e de perigo abstrato. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. A posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (RHC 138.843 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)



    Ressalte-se, que deste entendimento também não divergiu o Ministério Público Federal:



    Conforme consignou o eg. Superior Tribunal de Justiça, “a apreensão de uma arma de fogo, ainda que inapta para produzir disparos, acompanhada de 2 munições do mesmo calibre, não autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta”. 



    Tal entendimento está em total conformidade com a jurisprudência dessa Suprema Corte, não merecendo reparos.



    Com efeito, “O porte ilegal de arma e munição é crime de perigo abstrato, cuja consumação independe de demonstração da potencialidade lesiva da arma ou da munição” (HC 204847 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, publicado em 18/11/2021). 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator